Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME MAIS BRANDO. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 33, §§ 2o, “b” e 3o, do Código Penal, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, com pena inferior a 4 (quatro) anos, viável a fixação do regime inicial semiaberto.
2. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação de regime mais benéfico ao réu, principalmente, quando há circunstância judicial desfavorável.
3. Apelação não provida.